Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-36.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007873-36.2018.8.14.0008

APELANTE: ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 12 E 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES
, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação do crime do artigo 16 para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, e por fim a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas do crime praticado, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03 e (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes capitulados nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03, restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos onde consta que arma de fogo, tipo pistola calibre 7.65 estava com a numeração raspada, bem como pelo depoimento dos policiais colhidos em juízo que revelam que o custodiado estaria em posse de arma de fogo no interior de sua residência, além do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida
.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável na presente situação, conforme art. 44, I, do CP, pois a pena definitiva aplicada ao recorrente foi superior a 04 (quatro) anos. Já o
sursis
processual, de acordo com o art. 77 do CP, apenas pode ser aplicado quando a pena não excede a 02 (dois) anos, o que não ocorreu no presente caso, como já discorrido anteriormente, devendo, portanto, a sentença permanecer inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 12, 14, e 16
;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação do crime do artigo 16 para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, e por fim a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia 29/06/2018, por volta de 10h, ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES foi flagrado portando irregularmente arma de fogo de uso restrito e de uso permitido em via pública, fato ocorrido nesta comarca de Barcarena/PA. Que uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva em via pública, quando receberam denúncia de que no comércio localizado na Rua Jader Dias, n° 100, no bairro Bom Futuro, estaria sendo armazenado arma de fogos, tendo como autor o vulgo "MOLEJO". Assim, os policiais saíram em diligência até o local constante na denúncia e ao chegarem identificaram o vulgo "MOLEJO" como sendo ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES, o qual franqueou a entrada dos policiais em seu comércio. Durante os procedimentos de busca no imóvel, foi encontrada uma sacola contendo duas caixas de espoletas usadas para recarga de munições, sete recipientes de pólvora com 50 gramas cada, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e diversas munições de vários calibres, conforme descrito no auto de apresentação e apreensão constante no IPL. Que pela quantidade de munições encontrada, restou caracterizado que o acusado realizava a venda de munições em seu mercadinho. Ante o flagrante, foi dada voz de prisão ao acusado ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES, o qual foi devidamente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Vila dos Cabanos para as providências cabíveis
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação do crime do artigo 16 para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes capitulados nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03, restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos onde consta que arma de fogo, tipo pistola calibre 7.65 estava com a numeração raspada, bem como pelo depoimento dos policiais colhidos em juízo que revelam que o custodiado estaria em posse de arma de fogo no interior de sua residência, além do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida
.

O apelante, em interrogatório, negou a prática delitiva.

A testemunha

PM VINICIUS HUGO ALVES ROCHA, em juízo, declarou “
que o réu, dono do estabelecimento, guardava as armas que eram utilizadas nos assaltos realizados pelo "molejo". Diz que encontraram revólveres, munições e, durante a revista no estabelecimento, encontraram carvão escondido dentro do estacionamento e dentro de um caminhão que o réu possuía. Por fim, diz que o réu não apresentou documentos de legalização do armamento, e que tinha conhecimento que os assaltos realizados pelo "molejo" eram em paradas de ônibus, pela manhã.
”

A testemunha IPC ROSIKEL CALANDRINE MENDES, em juízo, informou “
que recorda apenas que foram ao local com o apoio da polícia militar e, lá, encontraram uma quantidade de carvão e alguns tubinhos de pólvora, mas não tem certeza e não se recorda se foram encontradas armas no local. Diz que na frente do estabelecimento havia um caminhão cheio de carvão, mas não sabe se o caminhão pertencia ao réu.
”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, restaram plenamente configurados, pois além da arma e munições apreendidas em poder do apelante, constam os Laudos acostados aos autos, comprovando que a arma estava em condições de funcionamento. Sabe-se ainda que estes crimes são de mera conduta, não necessitando risco a outrem, bastando o mero perigo abstrato, tornando típico a conduta do acusado.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, não havendo que se falar ainda em desclassificação para o crime descrito no art. 14 da lei 10.826/2003, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS OU SUSPENSÃO DA PENA

O pleito da defesa de ocorrência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, e ou da suspensão da pena, conforme art. 77 do CP, não merece amparo.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável na presente situação, conforme art. 44, I, do CP, pois a pena definitiva aplicada ao recorrente foi superior a 04 (quatro) anos. Já o
sursis
processual, de acordo com o art. 77 do CP, apenas pode ser aplicado quando a pena não excede a 02 (dois) anos, o que não ocorreu no presente caso, como já discorrido anteriormente, devendo, portanto, a sentença permanecer inalterada em todos os seus termos.

Verifico a ocorrência de erro material na sentença condenatória proferia, apenas no que diz respeito a pena aplicada, ressaltando que o crime do artigo 12 Lei 10.826/03 é de detenção e o crime do artigo 16 Lei 10.826/03 é de reclusão, sendo mantida a pena definitiva fixada para ambos os crimes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025